Tribunal: TJSP
Processo: 1013510-02.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Incontroversa a existência de prévia relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da apelante configura exercício regular de direito pela empresa credora face ao inadimplemento pelos correspondentes serviços, que remontam a período anterior ao cancelamento – Majoração dos honorários sucumbenciais,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Incontroversa a existência de prévia relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da apelante configura exercício regular de direito pela empresa credora face ao inadimplemento pelos correspondentes serviços, que remontam a período anterior ao cancelamento – Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do diploma processual – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
1
Registro: 2020.0000814591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013510-02.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANESSA PLINTA MENOCI, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
2
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Vanessa Plinta
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Voto no 25.671
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
Incontroversa a existência de
prévia
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
negativação do nome da apelante configura
exercício regular de direito pela empresa credora
face ao inadimplemento pelos correspondentes
serviços, que remontam a período anterior ao
cancelamento

Majoração
dos
honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
diploma processual Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por VANESSA
PLINTA, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenizatória que move em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, objetivando a reforma da sentença (fls.
113/116) proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível do Foro Regional
de Santana, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, que julgou improcedente
a demanda, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.

Apela a requerente (fls. 119/127), sustentando
que a indevida inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
3
perpetrada pela requerida é fato gerador de abalo de ordem moral.
Pleiteia, assim, a reforma da sentença, a fim de
que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente processado o feito, não foram
apresentadas contrarrazões, conforme certificado às fls. 134.
Remetidos os autos a esta Instância Recursal,
determinou-se, em juízo de prelibação, determinou-se a complementação das
custas relativas ao preparo (fls. 139), o que se cumpriu por intermédio da
petição de fls. 142/144.
O apelo foi, então, recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Narra a peça exordial que, a despeito de ter
encerrado a relação contratual com a ré em 28 de setembro de 2018,
continuou recebendo uma cobrança no valor de R$ 47,65, com vencimento em
dezembro de 2018, cuja origem a ré não teria sido capaz de lhe informar.
Por atribuir o ocorrido a um equívoco, deixou de
quitar a referida fatura, o que ocasionou, todavia, a inscrição de seu nome
perante no rol de devedores dos órgãos de proteção ao crédito.
Diante deste quadro, ingressou-se com a
presente demanda visando à declaração de inexigibilidade dos débitos
indicados, além de indenização pelos danos morais suportados.
A pretensão autoral foi afastada pelo Juízo a quo.
E, em que pesem os argumentos da apelante, não lhe assiste razão, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
4
a r. sentença ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ainda que tratem os autos de típica relação de
consumo, enquadrando-se as partes na condição de consumidora e
fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor, a aplicação da legislação consumerista, por si só, não assegura a
procedência automática de quaisquer pedidos formulados.
No caso, a contratação entabulada entre as
partes e a inadimplência são incontroversas.
A alegação de desconhecimento da origem da
dívida não convence, pois é cediço que as faturas de energia elétrica são
retroativas, ou seja, se referem a um consumo já realizado.
Portanto,
a
não
ser
que
efetuasse
o
cancelamento do contrato no exato momento da medição, é evidente que
ainda haveria valores em aberto.
Irretocáveis,
portanto,
as
explanações
da
requerida:
“A Leitura final foi calculada do período de 15 a 28.09.2018 gerando um
consumo de 70kwh referente a fatura mencionada, negativação ocorreu dia
15.11.2018, e no dia 14.12.2018 foi feito um TCD pelo site incluindo a fatura
no valor de R$ 47,49 e juros de R$ 0,16 totalizando o valor do plano para
pagamento no total de R$ 47,65 em parcela única com vencimento para dia
14.12.2018 e foi pago dia 11.05.2019.” (fls. 62)
Por seu turno, a afirmação de que “jamais
efetuou qualquer termo de confissão de dívida ou quitou esta fatura residual”,
em letras garrafais e vermelhas, constante das razões recursais (fls. 124),
apenas depõe contra a apelante, pois é este justamente o cerne da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
5
Resta evidente que ela deixou o imóvel locado
com dívidas em aberto perante a concessionária de serviços públicos, e esta,
para contornar seu prejuízo, imputou-as ao proprietário, prática que, a despeito
de carecer de fundamento legal, visto que a obrigação em questão possui
caráter pessoal, é comum nestes casos.
Assim, diante da existência da relação jurídica
entre as partes, e não havendo prova do adimplemento dos débitos que eram
efetivamente devidos pelos correspondentes serviços, a negativação do nome
da apelante consubstancia exercício regular de direito pela empresa credora.
Em casos análogos, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Contrato de
aquisição de mercadoria mediante pagamento parcelado. Ausência de
comprovação da regular quitação das parcelas ajustadas que torna legítima
a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.
Exercício regular de direito da credora que não admite a declaração de
inexistência do débito. Compreensão do art. 188, I, do Código Civil. Recurso
desprovido. (Apelação no 1001774-47.2015.8.26.0576, Rel. Des. Dimas
Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2016)
Prestação de serviços. Indenização por danos morais e declaração de
inexistência de débito. Alegada indevida negativação de seu nome junto aos
cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, no valor de R$172,48.
Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos
argumentos iniciais. Negativação se deu em exercício regular de direito.
Inscrição lícita. Ademais, existência de anteriores apontamentos em nome
da autora-apelante. Incidência da Súmula 385 do C. STJ. Dano moral não
configurado. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação no
1045861-64.2015.8.26.0002, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
6
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com indenização por danos morais. Documentos juntados pela Ré que
demonstram a celebração do contrato. Negativação que constitui exercício
regular de direito. Ação improcedente. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé configurada. Recurso desprovido. (Apelação no 1001309-
90.2016.8.26.0224, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 27.10.2016)
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da sentença apelada, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Em atenção ao disposto pelo art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 11% do valor atualizado da causa.
Ressalta-se
que
a
não
apresentação
de
contrarrazões não representa óbice para tanto. O Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que, para o arbitramento de honorários advocatícios, não é
obrigatória a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em
grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba,
conforme é possível verificar na ementa do seguinte acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
7
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgado como critérios
de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do
padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram
fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo
método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com
base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou
do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal
mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser
observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns
capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em
julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a
parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto
quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba
honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora
embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no
§ 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como
visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013510-02.2019.8.26.0001
8
infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no
REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 04.04.2017 sublinhou-se)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios para sucumbenciais para 11% do valor
atualizado da causa.
HUGO CREPALDI
Relator